Tribunal: TJSP
Processo: 1016472-68.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de cancelamento de cartão de crédito.
Sentença de procedência. Inconformismo do patrono do autor.
1. Controvérsia recursal restrita ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Verba honorária fixada em R$ 600,00. Quantia que se mostra irrisória. Devida a majoração para R$ 1.500,00.
3. A Tabela da OAB tem natureza meramente informativa e, por isso,

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de cancelamento de cartão de crédito.
Sentença de procedência. Inconformismo do patrono do autor.
1. Controvérsia recursal restrita ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Verba honorária fixada em R$ 600,00. Quantia que se mostra irrisória. Devida a majoração para R$ 1.500,00.
3. A Tabela da OAB tem natureza meramente informativa e, por isso, não pode vincular o Juízo. O artigo 85, § 8o-A, do CPC deve ser interpretado de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.